Tribunal: TJMT
Processo: 1017255-10.2021.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017255-10.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR MATOS GOMES - CPF: 053.491.541-84 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE
CANNABIS SATIVA
PARA USO PESSOAL. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. ATIPICIDADE PENAL. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA ILICITUDE EXTRAPENAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:
Recurso de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06), em razão da apreensão de 19,74g de maconha em sua residência.

II. Questão em discussão
:

A questão consiste em verificar se a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso caracterizam tráfico de drogas ou mero porte para consumo pessoal, à luz do Tema 506 do STF.

III. Razões de decidir
:

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506), estabeleceu a presunção relativa de que é usuário aquele que possui até 40g de
cannabis
sativa
para consumo próprio, desde que inexistam indicativos de mercancia.

2. A quantidade apreendida (19,74g) está dentro do limite estabelecido pelo STF, e não há elementos objetivos que indiquem a prática de tráfico.

3. Reconhecida a atipicidade penal da conduta de posse de
cannabis
para uso pessoal, mantendo-se apenas a possibilidade de aplicação de medidas administrativas.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso provido
, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
"1. A posse de
cannabis
sativa
em quantidade até 40g, desacompanhada de elementos robustos que indiquem o propósito de comercialização, gera a presunção de que o agente é mero usuário de drogas, aplicando-se o Tema 506 do STF, que reconhece a atipicidade penal da conduta"
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n
.
11.343/06,
arts
. 28 e 33; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659/SP (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024; TJMT - N.U 0001637-15.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/
2025;
TJMT -
N.U 1010476-79.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IGOR MATOS GOMES
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
177 (cento e setenta e sete) dias-multa
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e falsificação de documento público (art. 297,
caput
, do Código Penal), aplicando-se o concurso material (art. 69
,
do Código Penal), conforme decisão que se vê no Id. 276447400.

Em suas razões (Id. 276447414),
a
defesa pleiteia a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, sustentando que a posse de
19,74g de maconha
configura porte para consumo pessoal, e não tráfico de drogas.

Aduz, que d
iante da quantidade apreendida, considerada compatível com o uso pessoal e da ausência de elementos que indiquem mercancia,
não há fato típico
, razão pela qual requer a
absolvição
,
com fulcro no art. 386, III, do CPP
,
embasa
n
do no
Tema de Repercussão Geral n.
506.

De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecente para consumo pessoal, previsto no art. 28
,
da Lei n. 11.343/06,
com a consequente remessa dos autos ao juízo competente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 276447416).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 281329382).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise das teses defensivas.

Conforme consignado no relatório,
trata-se
de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IGOR MATOS GOMES
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 9ª Vara Cri
minal da Comarca de Cuiabá (MT).

P
ara melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos
fatos:

(...)
No dia 23 de agosto de 2021, por volta das 19h50min, na
rua
O, n.º 05, quadra 13, bairro Cohab São Gonçalo III, nesta cidade de Cuiabá-MT,
o denunciado IGOR MATOS GOMES foi preso em flagrante delito por ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, o denunciado IGOR MATOS GOMES falsificou documento público.

Consta dos autos que o grupo de apoio A (viatura 6A58), durante rondas pelo bairro São Gonçalo III, foi abordado por um transeunte, o qual não quis se identificar, informando que um indivíduo trajando camiseta de cor vermelha e short de cor azul, conhecido como “Gugu”, ora denunciado Igor, estava realizando o comércio de entorpecentes em frente a sua residência, localizada na
rua
O, do referido bairro
.

De posse dessas informações, a guarnição diligenciou até o endereço mencionado, a fim de verificar a veracidade da denúncia, e ao se aproximar da residência, avistou o denunciado com as mesmas características descritas, entrando pelo portão de uma residência, o qual, ao avistar a viatura policial, correu para o quintal e entrou pela porta da casa, deixando o portão entreaberto.

Dada ordem de parada, o denunciado desobedeceu e continuou na fuga. Assim, a guarnição realizou o acompanhamento do denunciado e, ao iniciar o
adentramento
no imóvel, os policiais militares visualizaram o denunciado desligando um notebook que estava em cima de um balcão na sala.

Procedida
a
abordagem e entrevista policial, o denunciado relatou aos policiais que estava aplicando golpes no “OLX”, por isso teria desligado o notebook. Durante revista domiciliar, os policiais localizaram 24 (vinte e quatro) cédulas de identidades, com sinais de falsificação e nomes diversos, que, segundo Igor, seria para aplicar golpes no referido site.
Ademais, foi localizado em cima do armário da cozinha, 01 (um) frasco de vidro, contendo 08 (oito) porções de substância análoga
a
maconha e 01 (um) caderno com anotações
.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.78576-01, acostado às fls. 12/14-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 08 (oito) porções de material vegetal seco, compactado, de
tonalidade castanho esverdeada, constituídas
por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmentos plásticos, de cor predominantemente verde, fechadas por nó do próprio plástico, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando 19,74 g (dezenove gramas e setenta e quatro centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
Cannabis
sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria
n.°
344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Cumpre destacar que, em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, descortinou-se que ele responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos de n.º 1006828-51.2021.8.11.0042 – código 12351766, perante a 13ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, motivada pela denúncia recebida, de que no local estava sendo praticado o tráfico de drogas, a qual foi confirmada pelo encontro de diversas porções de maconha, embaladas para a venda ilícita, e do caderno contendo informações do tráfico, somado ao comportamento do denunciado ao tentar empreender fuga,
isso aliado à declaração do denunciado perante os policiais militares, revelando que as 24 (vinte e quatro) cédulas de identidade falsificadas seriam utilizadas para praticar golpes no site OLX, e
ainda ao antecedente criminal na mesma ação delitiva de tráfico de drogas, à vista disso, os elementos informativos evidenciam a prática do tráfico de drogas pelo denunciado, e
que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao comércio criminoso, tendo como objetivo auferir lucro fácil, de forma ilícita.

Destarte, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração dos crimes de tráfico de drogas e falsificação de documento público, de modo a dar ensejo à instauração de procedimento criminal contra o ora denunciado.
(...). (Id.
276446995
– p. 247-2550).

Sobreveio a sentença que julgou procedentes
os
pedidos da denúncia, condenando o
acusado pel
a prática dos

crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e falsificação de documento público (art. 297,
caput
, do Código Penal), aplicando-se o concurso material (art. 69, do Código Penal), conforme decisão que se vê no Id. 276447400
.

Inconformad
a
, a defesa interpõe o presente recurso pleiteando a reforma
parcial
da sentença,
apenas no que se refere ao
crime de tráfico
,
de modo que passo à análise deste.

I – Da ausência de provas para o delito do tráfico de drogas e desclassificação para
a poss
e de drogas:

A defesa requer a absolvição do acusado, ao argumento de que não há nos autos elementos probatórios suficientes a evidenciar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da imputação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

Assiste razão ao apelante.

In
casu
, a autoria e materialidade delitivas ficaram comprovadas nos autos por meio
do
Auto de Prisão em Flagrante Delito; Boletim de Ocorrência; Termos de Depoimentos
;
Auto de
Exibição e
Apreensão
;
Auto de Apreensão;
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
; Laudo de
Constatação de Droga que apontou que o material apreendido, 0
8
(
oito
) porções, apresentou resultado positivo para presença de
Cannabis
sativa
(
maconha
)
, pesando, respectivamente, ap
roximadamente
19,74
g (
dezenove gramas e setenta e quatro
decigramas
)
,

todos constantes no Id.
276446961
, bem como o
s depoimentos colhidos em juízo (
M
ídia
s
- Id.
276447391
e
276447392
).

Todavia, a
nalisando detidamente os autos verifica-se que a condenação do acusado
Igor Matos Gomes

se deu com base na apreensão de 08 (oito) porções de substância análoga à maconha, totalizando 19,74g, acondicionadas em frasco de vidro e localizadas no interior de sua residência, conforme Laudo Pericial n. 3.14.2021.78576-01 (Id. 276447400).

Durante a ação policial também foram apreendidos diversos documentos com indícios de falsificação, além de um notebook. Consta
,
ainda
,
no boletim de ocorrência a referência à apreensão de um caderno de anotações, o qual, no entanto, não foi fotografado, periciado, nem exibido ao acusado, sendo inviável aferir seu conteúdo e se, de fato, guarda relação com o tráfico de drogas, como alegado.

Sob o crivo do contraditório foram ouvidos os policiais militares
Almir Souza d
os Santos

e
Ronisson
Alves Herculano
que confirmaram a diligência motivada por denúncia anônima, relataram a fuga inicial do réu e a apreensão dos entorpecentes e documentos. Todavia, a suposta testemunha que teria feito a denúncia sequer foi identificada, tampouco ouvida, nem na fase investigativa, nem judicial, o que fragiliza a cadeia probatória.

Os policiais, embora tenham relatado a apreensão de substâncias e objetos no interior da residência do apelante, não mencionaram a existência de elementos objetivos caracterizadores do tráfico, como balança de precisão, dinheiro fracionado, aparelhos telefônicos com registros de transações, ou fluxo de usuários. Ademais,
embora o laudo pericial descreva que as porções estavam “
envoltas individualmente em fragmentos plásticos, de cor predominante verde, fechadas por nó do próprio plástico, formando embalagens do tipo ‘trouxa’
”, tal característica, por si só, não é suficiente para comprovar o intuito de mercancia
.

Ademais, e
m seu interrogatório, o acusado afirmou ser usuário habitual de maconha, que havia adquirido a substância recentemente para consumo próprio, negando a prática de tráfico. Rejeitou qualquer envolvimento com comércio de drogas e questionou a referência ao caderno de anotações, alegando que tal material nunca lhe foi mostrado. Confessou, contudo, o uso dos documentos falsos para abertura de contas bancárias, mas reiterou que a droga era destinada exclusivamente ao seu uso pessoal.

Nesse contexto, constata-se a ausência de elementos probatórios concretos que demonstrem, de forma segura, o intuito de mercancia, sendo frágeis os indícios utilizados para amparar a condenação pelo crime do art. 33
,
da Lei n. 11.343/06.

Diante desse quadro, constata-se a ausência de elementos probatórios aptos a dar ensejo
a
condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), notadamente porque
os depoimentos
dos policiais militares não
foram
corroborados
por nenhum outro elemento de prova que aponte
para o acusado a prática delitiva de tráfico de entorpecentes. Pelo contrário, houve apenas a apreensão de
19,74
gramas de maconha
.

Sobre o tema, no julgamento do RE n. 635.659/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 506), o Plenário do Supremo Tribunal Federal afastou do art. 28, da Lei n. 11.343/06 todo e qualquer efeito de natureza penal em relação ao porte de
cannabis
sativa
para uso pessoal, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com a apreensão da substância ilícita e aplicação das sanções previstas nos incisos I a III
,
do referido dispositivo legal.

Ademais, estabeleceu a presunção relativa (
juris tantum
) de que é meramente usuário aquele que, para consumo próprio, adquire, guarda, mantém em depósito, transporta ou traz consigo até 40g (quarenta gramas) de
cannabis
sativa
ou 06 (seis) plantas-fêmeas, desde que inexistam indicativos do intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento do entorpecente, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas e a apreensão simultânea de objetos frequentemente utilizados na mercancia.

Vejamos a tese fixada:

1. Não comete infração penal quem
adquirir,
guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis
sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;
3
. Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06
será dos Juizados Especiais
Criminais, segundo a sistemática atual, vedada
a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio,
adquirir,
guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis
sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando
a
autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;
7
. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item
4
, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

(STF, RE n. 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024; TJ-MG, Ap. Crime.
00397554420238130145, Rel.
Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 22.10.
2024
).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício
:

,

Direito penal. Juízo de retratação em Recurso Extraordinário. Inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Reconhecimento de atipicidade penal. Aplicação do Tema 506 do STF.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que manteve a condenação do recorrente pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 em razão da aplicação do Tema 506 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar as consequências jurídicas da declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 506.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 635.659, fixou a tese do Tema n. 506, declarando a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, afastando qualquer efeito penal da posse de
drogas para consumo pessoal. 4. A conduta do recorrente, consistente na posse de 0,33g de maconha, enquadra-se nos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal para presumir o uso pessoal. 5. Reconhecida a atipicidade penal da conduta, resta afastada a condenação penal, sendo cabível apenas a aplicação de medidas administrativas, conforme previsto nos incisos I e III do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “[1]. A posse de até 40g de
Cannabis
sativa L. para consumo pessoal não configura infração penal, nos termos do Tema n. 506 do Supremo Tribunal Federal. [2]. A conduta, ainda que atípica penalmente, pode ensejar a aplicação de medidas administrativas, conforme incisos I e III do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPP, art. 386, III; Lei n. 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024 (Tema n. 506). (N.U 0001637-15.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/
2025
)
.

Tese de julgamento: "1. A posse de
cannabis
sativa
em quantidade até 40g, desacompanhada de elementos robustos que indiquem o propósito de comercialização, gera a presunção de que o agente é mero usuário de drogas, tendo incorrido nas sanções do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, consoante entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento recente do RE 635.659/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 506)”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/06,
arts
. 28 e 33; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante: STF, RE n.º 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024; TJ-MG, Ap. Crime.
00397554420238130145, Rel.
Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 22.10.2024.

(N.U 1010476-79.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024).

Dessa forma, aplicando-se ao caso concreto o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, e diante da fragilidade do conjunto probatório quanto ao intuito de mercancia, impõe-se a desclassificação da conduta atribuída ao apelante, prevista no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, para o delito de posse de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no art. 28
,
da mesma Lei.

Isso porque, além de inexistirem elementos probatórios objetivos que indiquem a prática do

tráfico, como balança de precisão, valores em dinheiro, movimentação de usuários ou registros de comercialização, a quantidade apreendida – 19,74g de
cannabis
sativa
– é compatível com o uso pessoal, sobretudo à luz da presunção estabelecida no julgamento do RE n. 635.659/SP, Tema 506 da Repercussão Geral, que fixou em 40g o parâmetro para a presunção de usuário, salvo elementos que a infirmem.

Feita a desclassificação da conduta para o art. 28
,
da Lei de Drogas, impõe-se o reconhecimento da atipicidade penal do fato, conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que declarou, sem redução de texto, a inconstitucionalidade da criminalização do porte de
cannabis
sativa
para uso pessoal, afastando todos os efeitos penais da norma.

Assim, reconhecida a atipicidade da conduta, e diante da impossibilidade de subsistência de qualquer sanção penal, deve ser o apelante absolvido, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, pela prática do delito anteriormente previsto no art. 28
,
da Lei n. 11.343/06.

Com essas considerações, em
dissonância
com o parecer ministerial,

DOU PROVIMENTO
ao recurso
para proceder

a
desclassificação da conduta do art. 33,
caput
, para o art. 28
,
da Lei n. 11.343/2006 e, com fundamento no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, declarar a atipicidade penal do fato,
ABSOLVENDO
o apelante
Igor Matos Gomes
com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
,
com relação a este crime,
mantendo os demais termos da sentença.

Por fim, considerando que a conduta, embora atípica penalmente, pode ensejar responsabilização administrativa, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para análise quanto à eventual aplicação das medidas educativas previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei n. 11.343/06, conforme orientado no julgamento do Tema 506 pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025